Tribunal: TJPA
Processo: 0820651-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820651-23.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0820651-23.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE O. MENDES – OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29147-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 5º, XXXV DA CF QUE COMPORTA A INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PARA APRECIAR LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À DIREITO INDEPENDENTEMENTE DE TENTATIVA DE AJUSTE EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de id. 18467500, interposta por MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES, objetivando a reforma de sentença de id. 18467499, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de quinze dias, acostasse aos autos documento comprobatório de tentativa de resolver administrativamente a controvérsia junto ao banco (id.

18467466).

Em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte, o Juízo de Origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inépcia, em razão de não ter sido atendida a emenda (id. 18467499).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, onde em apertada síntese, nas razões recursais de id. 18467500, alega que não há razão alguma para que a peça inaugural seja considerada inepta, eis que encontra-se em consonância com os requisitos indispensáveis exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Contrarrazões ofertadas no id.

18467504, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia quando a necessidade, ou não, da parte ter de comprovar prévia tentativa de ajuste extrajudicial do litigio instaurado na demanda.

A autora ajuizou demanda declaratória com o fito de ver reconhecida a inexistência de contratação do empréstimo consignado na modalidade de Cartão de Crédito Consignado - RMC, vez que a parte jamais contratou tal serviço; bem como condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela é desnecessário o esgotamento da via administrativa para ingresso na via judicial. Os direitos da parte agravante não podem ser cerceados por ausência de pedido administrativo, mormente por se tratar de relação de consumo entre pessoa idosa, aposentada e que se sente lesada e ainda, sabendo que é notória a prática das instituições financeiras como a agravada, de dificultarem a efetivação da resolução dos conflitos.

Neste sentido, não se pode restringir o exercício de um direito além do necessário para dar vazão a outros interesses sociais. Ora, não se olvida que há um enorme e inconveniente fluxo de processos ajuizados tendo por objeto fatos absolutamente semelhantes - suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado por idosos – mas tal constatação não permite que se atribua pedido na via administrativa, a condição de documento essencial para propositura da demanda a justificar o indeferimento da petição inicial pela inépcia, vez que tal exigência não encontra amparo legal.

As condicionantes/restrições do acesso à justiça (direito fundamental) devem obediência aos postulados da proporcionalidade, necessidade e adequação. Com efeito, o interesse de agir da autora não está adstrito a apresentação de prévia tentativa de resolução do litígio pela via administrativa.

Deste modo, a sentença guerreada ofendeu o princípio da inafastabilidade do poder judiciário. É remansoso na doutrina que a via administrativa não é pressuposto para o ajuizamento da presente demanda, nas palavras do ilustrado doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra, Manual de Direito Processual Civil, volume único, editora Juspodivm, 12ª ed., 2020, p. 90: “(...), é entendimento tranquilo que o interessado em provocar o Poder Judiciário em razão de lesão ou ameaça de lesão a direito não é obrigado a procurar antes disso os possíveis mecanismos administrativos de solução de conflito. Ainda que seja possível a instauração de um processo administrativo, isso não será impedimento para a procura do Poder Judiciário. E mais. O interessado também não precisa esgotar a via administrativa de solução de conflitos, podendo perfeitamente procura-las e, a qualquer momento, buscar o Poder Judiciário. (...)”.

Neste sentido vejamos:

BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, A FIM DE QUE A AUTORA JUNTE AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA VIA ADMINISTRATIVA, DE FORMA A DEMONSTRAR O INTERESSE DE AGIR PARA ACIONAR O JUDICIÁRIO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.704.520/MT, PUBLICADO NO DJE EM 19-12-2018, APRECIADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 2. O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO ( CF, ART. 5º, INCISO XXXV), NÃO OBRIGA O PRÉVIO PERCURSO DA VIA ADMINISTRATIVA, SALVO EXCEÇÕES LEGAIS QUE NÃO SE ENQUADRAM AO PRESENTE CASO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DECISÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SEM A EXIGÊNCIA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO.RECURSO PROVIDO (TJ-PR - AI: 00103916120218160000 Ribeirão do Pinhal 0010391-61.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/05/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2021).

Vale ainda dizer que a moderna concepção do princípio da inafastabilidade do poder judiciário, visa ampliar o acesso à justiça, no sentido de que se deve minimizar ao máximo os obstáculos das partes ao processo. Denota-se, portanto, que a decisão atacada está obstando um dos pilares da inafastabilidade do Poder Judiciário, merecendo ser reformada.

Por tais razões, dou provimento ao apelo da recorrente para cassar a sentença guerreada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para prosseguimento do feito, sem a exigência do pedido administrativo

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA APELADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2024